Tribunal: TJDFT
Processo: 0744044-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO ANTERIOR QUE CONCEDEU PRAZO PARA EMBARGAR. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIANÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que reconheceu a intempestividade de embargos à execução e, por consequência, julgou-os extintos sem resolução de mérito. O apelante sustenta a contradição entre a decisão da execução que concedeu prazo para embargar e a sentença que posteriormente reconheceu a intempestividade. No mérito, alega a inexigibilidade do título executivo em razão da cláusula contratual que limita a duração da garantia fidejussória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução deve ser reformada à luz da decisão anterior que expressamente concedeu prazo ao executado para opor defesa;
(ii) analisar a validade da cláusula contratual que limita a vigência da fiança prestada e verificar sua aplicabilidade à hipótese dos autos para reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida apresenta contradição com decisão anterior nos autos da execução, que reconheceu a citação do executado e concedeu prazo para apresentação de embargos, configurando conduta judicial incongruente e violadora da segurança jurídica. A intempestividade deve ser afastada.
4. Aplicando a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, procede-se à análise do mérito dos embargos à execução.
5. A cláusula contratual que regula a garantia fidejussória estipula expressamente a limitação temporal da fiança em caso de prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, restringindo a vigência da garantia a seis meses após o término do contrato.
6. Conforme interpretação sistemática das disposições contratuais, os fiadores não podem ser responsabilizados por débitos constituídos após o prazo estipulado na cláusula. Assim, extinta a fiança pela superação do prazo de seis meses, inexiste título executivo válido para embasar a execução.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a prorrogação automática da fiança em contratos prorrogados por prazo indeterminado não se aplica ao caso concreto, pois a limitação temporal foi expressamente ajustada pelas partes.
8. A continuidade da execução contra o recorrente, após reconhecida em sentença de mérito a inexigibilidade do título em situação idêntica envolvendo coobrigado, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que concede prazo para apresentação de embargos à execução vincula o juízo e impede posterior reconhecimento de intempestividade, sob pena de violação à segurança jurídica.
2. A cláusula contratual que limita temporalmente a vigência da fiança prestada é válida e deve ser observada, nos termos do art. 821 do Código Civil e da autonomia contratual.
3. É inexigível o título executivo contra fiador após o término do prazo estipulado para vigência da garantia fidejussória.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6o, 221, 231, 485, inciso VI, 1.013, § 3o, inciso I; CC, art. 821.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.792.924/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/06/2019, DJe 25/06/2019.
STJ, REsp 1.399.091/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/03/2014, DJe 25/03/2014.